Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Dúvidas.
Declarações de policiais - de que o primeiro réu vendeu drogas a usuário e o segundo era o proprietário dos entorpecentes encontrados em residência -- que permanecia de portão aberto, com outros moradores e frequentada por outras pessoas -–, sem outras provas produzidas em juízo, deixam dúvidas da autoria do crime de tráfico de drogas, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas. Apelação não provida.